Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-24.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001350-24.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSMAR MARTINS DA SILVA ARRUDA - CPF: 655.375.211-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), OSMAR MARTINS DA SILVA ARRUDA - CPF: 655.375.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO registrado(a) civilmente como FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1002/STF E 1313/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de internação hospitalar em UTI com médico especialista em neurologia, deixou de condenar os réus — Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde — ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso busca o reconhecimento da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando devidos pelo ente público ao qual pertence.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra o ente público ao qual pertence; e (
ii
) estabelecer o critério de arbitramento dos honorários em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde.

III. R
azões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora
contra ente
público, inclusive aquele que a integra, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando o argumento da confusão patrimonial previsto no art. 381 do Código Civil e assegurando-lhes independência institucional.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, consolidou o entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

6. A fixação por equidade atende aos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, considerando o zelo profissional, a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, notadamente quando se trata de demandas de elevada relevância social que visam garantir o direito fundamental à saúde.

7. Considerando a atuação da Defensoria Pública e a natureza da causa, fixa-se a verba honorária em R$ 3.000,00, a ser suportada, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive quando atua
contra ente
público ao qual pertença, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento. 2. Nas ações em que se pleiteia a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem aplicação do § 8o-A.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, caput e § 4o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 1.030, II; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J
uízo de retratação
em
Apelação Cível

interpost
a

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Lucas do Rio Verde.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos providenciassem a internação da autora em UTI com médico especialista em neurologia, deixando, contudo, de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando que é cabível a condenação em honorários advocatícios em seu favor, mesmo quando devidos pelo ente público ao qual pertence organicamente.

Em julgamento realizado em 15
.
12
.
2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4o, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do referido Tema pelo STF, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

O acórdão paradigma acima foi julgado e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.002, assim definida:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Lucas do Rio Verde.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta. Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, sem incidência do § 8o-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessitava urgentemente de vaga em UTI com médico especialista em neurologia para preservação de sua vida. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa hipossuficiente. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelos entes públicos demandados.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, na proporção de 50% para cada um.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
dou provimento
ao recurso
de apelaçã
o da Defensoria Pública para reformar parcialmente
a sentença
, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos na proporção de 50% para cada ente público, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025